Tribunal: TJDFT
Processo: 0752624-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE/PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 1.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
2. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
3. A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, sendo recomendável a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, tendo em vista os indícios de que era o proprietário das drogas apreendidas, as quais evidenciou, pelas circunstâncias da apreensão, ser revendedor.
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.